Tribunal: STF
Processo: HC 251819
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de injúria racial. Pleito de absolvição. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maria Luiza Bastos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.609.717/SP (evento 28).



    A paciente foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de injúria racial, tipificado no art. 140, § 3º, do Código Penal (evento 13).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de provas suficientes à condenação da paciente. Alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da não aplicação da teoria da perda da chance probatória ao caso concreto, porquanto “não obtidas, em tempo oportuno, as possíveis e indispensáveis imagens das câmeras de segurança da agência bancária, que comprovariam a versão da paciente e de sua filha, no sentido de ser falsa a imputação e o testemunho de Karina (amiga do suposto ofendido) porquanto não estava presente nos fatos, no que restou destruída, assim, a expectativa da paciente de demonstrar sua inocência”. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena e, no mérito, a absolvição da paciente. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 28):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA RACIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DEFENSIVA DE PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. PREMISSAS FIXADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACOSTADOS AOS AUTOS PARA DEMONSTRAR AS PALAVRAS DIRIGIDAS À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE E IRRELEVÂNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem, ao decidir pela manutenção da condenação da agravante em relação à prática do crime de injúria racial, expôs fundamentação concreta acerca da existência de prova suficiente para demonstrar as palavras dirigidas por ela à vítima, inclusive a presença da testemunha no local dos fatos, de forma a caracterizar a prática do delito de injúria racial, independentemente das imagens captadas pelas câmeras de vigilância instaladas na agência bancária, que nem sequer poderiam ter sido fornecidas pela instituição no momento requerido.



    2. No caso, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, com a finalidade de absolvição com base na tese de perda de chance probatória, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     



    Na espécie, a Corte Superior rechaçou a tese defensiva de perda da chance probatória e manteve a condenação da paciente, à seguinte fundamentação:



    “(...).



    A condenação da ora agravante pela prática do delito tipificado no art. 140, § 3º, do Código Penal, foi mantida pela Corte estadual com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 354/357):



    Observa-se da prova colhida durante a instrução processual que a vítima confirmou em Juízo que a acusada ofendeu sua dignidade e decoro, utilizando elementos referentes à raça e à cor, ao dizer que ele estava ''de negrice''.



    Conquanto a Defesa sustente existir divergência nas declarações da vítima e da testemunha Karina, verifica-se que elas se referem a transações bancárias, que não têm o condão de eximir a responsabilidade da apelante no fato ora em análise. No caso, a vítima narrou que no momento em que solicitou o documento de identidade da acusada, ela achou isso um absurdo, razão pela qual, pediu que tivesse calma e chamou sua coordenadora, ocasião em que a ré proferiu ofensa relativa à sua cor e raça, dizendo que estava de “negrice”. Nota-se da prova oral, que a ré e sua filha Marisa confirmaram em Juízo que o ofendido solicitou o documento de identificação. Marisa, inclusive, afirmou que sua genitora entregou o documento e o atendente disse que não poderia realizar a transação porque aquele documento não era original, de modo que sua mãe pediu para que ele falasse com alguém.



    Além disso, a testemunha Karina confirmou ter escutado a ré ofender a vítima, utilizando-se de elementos referentes à raça e à cor.



    Conforme bem pontuado pelo Ilustre Promotor de Justiça em suas contrarrazões, “eventual contradição em relação ao termo empregado pela ora apelante qual seja, “de negrisse” ou “negrismo” em nada modifica o contexto probatório, na medida em que a injúria racial restou devidamente comprovada, e tanto uma expressão, quanto outra, eram suscetíveis de caracterizá-la.” (fl. 296).



    Não bastasse, não ficou demonstrado nos autos que a vítima tivesse algum motivo para querer incriminar injustamente uma pessoa inocente, mormente porque as partes não se conheciam anteriormente. A acusada, inclusive, afirmou que não tinha nada contra a vítima e a testemunha Karina.



    Inviável o acolhimento da teoria da perda da oportunidade probatória, por violação aos artigos 6º, inciso III e 156, ambos do Código de Processo Penal, porque as imagens das câmeras de segurança da agência bancária e a ficha com informações a respeito do atendimento não vieram aos autos.



    Conforme mencionado linhas acima, o que ensejou o descontentamento da apelante foi o fato de o ofendido ter solicitado seu documento de identificação e, diante disso, ela acabou proferindo expressão injuriosa contra a vítima.



    Ressalte-se que é incontroverso que a ré foi atendida pela vítima, a qual solicitou a apresentação do documento de identificação. Assim, tais provas requeridas pela defesa em nada contribuiriam para o esclarecimento do fato. Além disso, a discussão nestes autos não se refere à transação bancária realizada naquela data, de modo que o extrato bancário e a ficha cadastral da apelante não teriam qualquer relevância na apuração da imputação descrita na denúncia.



    De qualquer forma, nas alegações finais, especificamente à fl. 212 dos autos originários, a própria defesa esclarece que, por seus meios, oficiou ao Banco Santander com o escopo de obter as imagens captadas pelas câmeras instaladas na agência, sendo informado pela instituição financeira que não mais as dispunha. Ora, se as imagens eventualmente captadas não estavam mais disponíveis – sem qualquer indício do contrário – tal como respondido pelo banco à defesa, não havia, de fato, como produzir a referida prova e, consequentemente, inaplicável a apontada teoria da perda da oportunidade probatória. Por outro lado, a presença da testemunha Karina é corroborada pelo conjunto probatório.



    Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à existência e autoria do crime previsto no artigo 140, § 3º, do Código Penal. De rigor, portanto, a manutenção da condenação. (Grifei.)



    Ao contrário do que alega a defesa, a averiguação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, a fim de promover a absolvição da acusada, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.



    Com efeito, conforme destacado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem expôs fundamentação concreta no sentido de que as provas acostadas aos autos são suficientes para demonstrar as palavras dirigidas pela acusada à vítima e a presença da testemunha Karina no local dos fatos, de forma a caracterizar a prática do delito de injúria racial, independentemente das imagens captadas pelas câmeras de vigilância instaladas na agência bancária, que nem sequer poderiam ter sido fornecidas no momento requerido.



    Portanto, a revisão da condenação imposta na origem, para fazer prevalecer a tese defensiva de perda da chance probatória, ao argumento da possibilidade e da relevância da produção da referida prova, implicaria aprofundada incursão no contexto fático-probatório dos autos para inverter as premissas fixadas no acórdão recorrido, providência vedada na via do recurso especial.”



    Nesse prisma, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Ademais, no acórdão recorrido, ficou consignado não ser possível a produção da prova, e que a gravação pretendida não teria nenhum resultado prático.



    Assim, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente